Tribunal: TJES
Processo: 5003316-65.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003316-65.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO DE ALCANTARA SOARES
RECORRIDO: FERNANDA MARIANO DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, tendo em vista que o acórdão anterior foi publicado mesmo com o pedido de retirada de pauta feito pelo recorrente, entendo que o mesmo deve ser anulado e o recurso novamente analisado após a sustentação oral.

Pois bem.

Por não verificar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Além disso, certificada a tempestividade CONHEÇO do recurso.

De acordo com a narrativa da petição inicial, o recorrente e os recorridos se envolveram em acidente de trânsito. Asseveraram os autores que o então condutor da motocicleta (ora segundo recorrido), e sua companheira (terceira recorrida), trafegavam em sua mão de direção, sentido Bairro São Vicente, quando foram atingidos pelo veículo do requerido, que realizou uma manobra brusca à esquerda, sentido centro da cidade, não possibilitando que o condutor da motocicleta de freasse ou desviasse, ocasionando assim a colisão entre os veículos e, consequentemente, a queda brusca do condutor e sua passageira (segundo e terceiro recorrido).

Na origem, julgado procedente o pedido de danos materiais, com condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.338,50 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) em favor da primeira recorrida, proprietária da motocicleta, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a cada um dos demais recorridos.

No recurso, o recorrente argumenta que o acidente se deu por culpa exclusiva dos recorridos, pleiteando a improcedência e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.

Não possui razão a recorrente. A meu sentir, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Magistrado de piso sopesou com a necessária cautela as provas produzidas em contraditório, tendo concluído pela responsabilidade do recorrente pelo acidente em questão, mormente porque, destaco o trecho da sentença:

“quanto à dinâmica do acidente, as provas orais indicam que o requerido executou a conversão à esquerda sem se certificar de que podia fazê-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, infringindo, portanto, as disposições contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Contribuem para esta conclusão o fato de que o próprio requerido, em seu depoimento, asseverar que, “apesar de ter dado sinalização, não chegou a parar para realizar a manobra.” Ou seja, no caso em questão, de fato incide a norma contida no artigo 34 do CTB, pela qual: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.

Portanto, as provas dos autos convergem no sentido de que o recorrente conduziu seu veículo de maneira imprudente, de modo a causar os prejuízos narrados nos autos. Assim, não demonstrado o rompimento do nexo de causalidade, a condenação é medida escorreita.

Quanto aos danos morais, comprovada a lesão ocasionada pelo acidente em questão, está demonstrada agressão a direito de personalidade – integridade física – apto a ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados pelo recorrido.

Todavia, quanto ao valor arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada vítima, tenho que este deve ser reduzido ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e reduzir o dano moral ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, mantendo os demais termos inalterados.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.